Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725418-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CÉLIO FARIA JÚNIOR AGRAVADO: MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉLIO FARIA JÚNIOR (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0722399-12.2020.8.07.0001) em desfavor de MOVIMENTO RENOVAÇÃO LIBERAL (réu), indeferiu a tutela de urgência reclamada, para determinar a imediata remoção de conteúdo supostamente ofensivo à honra e imagem do requerente, publicado em sítio eletrônico gerenciado pelo requerido, bem como para que este se abstenha de reproduzir manifestação com o mesmo teor por quaisquer meios de comunicação, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento (ID 18047659). Em suas razões recursais (ID 18046798), o autor/agravante aduz que a referência feita ao seu nome, no sítio eletrônico controlado pelo réu, desrespeitou os limites éticos e legais de divulgação de matérias e opiniões, notadamente porque a notícia veiculada encontra-se impregnada de inverdades. Sustenta que o ato impugnado não ostenta propósito informativo e compromisso com a fidedignidade. Assevera que a matéria em referência traz acusações injustas e irresponsáveis, mormente quando atribui a um suposto Gabinete do ódio a indicação do autor (economista, servidor público federal concursado) para compor o Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Discorre sobre a suposta finalidade do sítio eletrônico em comento, destacando a inexistência de pertinência temática na inclusão de seu nome e de pretenso gabinete do ódio na listagem divulgada, na medida em que não se trata de agente político. Esclarece que o conteúdo publicado representa verdadeiro ataque político da oposição, por meio de um discurso de ódio, não apresentando papel de cunho informativo. Realça que, tratando-se de pessoa pública, os danos causados em face de sua honra e imagem têm maior potencial lesivo, de modo que a tutela de tais direitos se faz ainda mais necessária. Afirma que o sítio eletrônico em debate, por carecer de publicação mínima de textos escritos, contribuiu para a falsa compreensão de que a única razão para a sua indicação ao cargo decorreria de suposta afinidade ideológica com o Gabinete do ódio, situação que de modo algum reflete a realidade. Salienta que a sua primeira indicação ao Conselho de Administração de Itaipu Binacional foi feita ainda no início de 2019, tendo havido a recondução em 2020. Consigna que o preenchimento do cargo em alusão observou todos os requisitos normativos exigíveis para tanto, sendo precedido de indicação por parte das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS). Adverte que a letra inicial da expressão centrômetro, destacada no layout da página impugnada, ao fazer referência a um cifrão, estabelece inequívoca conotação monetária. Argumenta que tal circunstância, aliada à afirmação de que o leitor poderia acompanhar a entrega de cargos do governo para o centrão, traduz a ideia de que todas as pessoas ali citadas seriam coniventes com a sobredita prática do Governo Federal em troca de apoio político. Insiste na assertiva de que a notícia veiculada é claramente ofensiva, uma vez que deslegitima, ainda que em virtude de omissão no que concerne à apresentação de maiores esclarecimentos, a qualificação técnica do indicado para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo em evidência. Pondera que a proteção constitucional à liberdade de expressão, na vertente do direito de informar, não abrange notícias inverossímeis. Colaciona julgados em abono de sua tese. Quanto aos requisitos da tutela liminar recursal almejada, indica que a própria ausência de veracidade do conteúdo publicado corrobora a relevância da fundamentação externada. De outra parte, a respeito do risco de dano grave ou de difícil reparação, diz que a manutenção da informação controvertida tem o condão de agravar, com o passar do tempo, a violação de sua honra e imagem. À vista de tais elementos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a imediata retirada de toda e qualquer referência ao seu nome do sítio eletrônico em questão, bem como para que o réu/agravado abstenha-se de reproduzir manifestação de igual teor por quaisquer meios de comunicação, sob pena de arbitramento de multa diária por descumprimento. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida e confirmação do provimento liminar pleiteado. Preparo recolhido (ID 18046804). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO, por ora, os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. É cediço que, como corolário da adoção de um Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, notadamente para o fim de viabilizar a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções. Veja-se, a respeito, o disposto em seu artigo 220, in verbis: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Há exceções, sem lugar a dúvida, à liberdade abrigada pela Constituição: por primeiro, não existe proteção constitucional para as manifestações de pensamento que configurem crime; em segundo lugar, se, no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, houver afronta ao direito à imagem, à privacidade, à honra das pessoas, é plenamente possível a atuação do Poder Judiciário, desde que provocado, para determinar a remoção do conteúdo ofensivo e/ou a indenização por eventuais danos materiais ou morais decorrentes. Aquele que veicula uma ou outra espécie de manifestação do pensamento é sabedor que não estamos em um reino de liberdade absoluta, em que afrontas a direitos possam ser produzidas impunemente. No particular, constata-se que o agravado mantém sítio eletrônico (acessível por meio da URL: https://centrometro.mbl.org.br), em que constam dados sobre cargos, remunerações e gastos supostamente provenientes do provimento de cargos por partidos políticos e outros agentes ligados a essas instituições, figurando, dentre as indicações arroladas, o nome do agravante para compor o Conselho de Administração de Itaipu Binacional (ID 18046806 - pág. 3). Todavia, da análise preliminar do caso vertente, infere-se que as publicações efetuadas na página supracitada assemelham-se, em uma primeira aproximação, a críticas dirigidas ao Governo Federal. Essas críticas atingiram, em caráter mediato, o agravante. Vale dizer, inexiste qualquer afirmação na notícia questionada no presente recurso que busque macular, sequer minimamente, a notória qualificação técnica do ora agravante para o exercício do cargo ao qual foi indicado. Isto revela que o conteúdo impugnado aparenta ser, puramente, questionamento de natureza político-ideológica. Ocorre que, conforme destacado anteriormente, a Constituição Federal veda, no ambiente normativo por ela instituído, toda e qualquer forma de censura, especialmente em casos de abordagens de manifesta índole política e ideológica, uma vez que a censura, sob qualquer modalidade ou vestimenta, é incompatível com a evolução atingida pela sociedade brasileira hodierna, que segue altaneira sob a égide de um Estado Democrático de Direito, em que impera a pluralidade de ideias e convicções. Além disso, não se pode olvidar que, quando exercida em face de pessoas públicas e quando relacionada a temas de interesse geral, a liberdade de expressão ganha ainda mais relevo frente aos demais direitos titularizados pelo sujeito. Na controvérsia em exame, repita-se, trata-se de publicação relativa à indicação de diversas pessoas para compor relevantes cargos em setores da Administração Pública Federal, estando tais informações, em princípio, inseridas dentro da proteção deferida pela Lei Maior à liberdade de expressão, sem a qual seria inviável o exercício pleno da democracia. Assim, diante da controvérsia travada nos autos e da necessária ponderação de direitos assegurados constitucionalmente, a pretensão aviada pelo recorrente não comporta acolhimento neste estágio preliminar. A propósito do tema, ainda, é relevante consignar que, consoante orientação firmada na jurisprudência de nossos Tribunais, a medida própria para coibir eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e, se o caso, o pleito de reparação de danos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator